Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu, a remuneração percebida pelo executado não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, motivo pelo qual a constrição salarial não pode ser admitida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.